Tribunal: TJMT
Processo: 0005864-66.2007.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005864-66.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR MELO E SILVA (VÍTIMA), TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 000.136.671-81 (VÍTIMA), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
-

DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE
PROVAS OU INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto
excesso
de
linguagem
, em pretensa inobservância do art. 413, § 1º, do código de processo penal, porquanto da simples leitura do
decisum
reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia.

A sociedade é quem deve apreciar e julgar os fatos nos crimes de homicídios dolosos praticados contra a vida, e, assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cristiano de Souza Proença, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº
0005864-66.2007.8.11.0042
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (por duas vezes). (ID: 144828652).

Nas razões recursais, busca o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, sob argumento de que há excesso de linguagem,
que o laudo não sustenta as formalidades legais e, ainda mostra ser tendencioso. No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de provas

(Id. 144828675).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, em relação ao acusado (Id. 144828679).

Em juízo de retratação, a douta magistrada singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 144828681).

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima do Código Penal – sentença de pronúncia – I nconformismo da defesa – preliminar: alegação de excesso de linguagem – mérito: a impronúncia do acusado por inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva – razão não assiste ao recorrente – inocorrência de excesso de linguagem ou extrapolação dos limites legais – decisão do magistrado de forma idônea – dicção do artigo 93, IX da CF/88 – rejeição da preliminar – mérito: elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – existência de provas indiciárias suficientes a demonstrar o envolvimento do acusado na prática do homicídio – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – inviabilidade de acolhimento das teses defensivas diante das provas constantes nos autos – presença de indícios suficientes para pronunciar o réu com a manutenção, inclusive, da qualificadora do delito de homicídio – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – mesmo em caso de eventual dúvida quanto a autoria delitiva prevalece o in dubio pro societate – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento.”

(
sic
– Id. 156516183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

A defesa do recorrente objetiva a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, ao argumentar que o juízo singular “
esboça juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação e caracterização das qualificadoras”,
o que poderia induzir os jurados leigos em suas decisões.

Desta forma, entende que deve ser decretada a nulidade da decisão de pronúncia, para que outra seja formulada, sanando o vício nela constante.

É cediço que em se tratando de delitos dolosos contra a vida, a sentença de pronúncia fica adstrita à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além disso, cumpre registrar que para que se efetive o juízo de admissibilidade pelo Juiz da pronúncia é imprescindível que exista fundamentação adequada e suficiente, tendo em vista que a lei infraconstitucional está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

Trata-se de uma árdua tarefa visando encontrar este equilíbrio entre não exceder linguisticamente e expressar o
suficiente
sobre as provas dos autos a respeito dos
indícios de autoria,
além de demonstrar sua imparcialidade na análise dos fatos e do direito, motivando suas decisões
.

Segue,
in litteris,
parte da decisão impugnada:

“(...) E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao réu a prática delitiva narrada na denúncia submetendo-a ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), laudo de necrópsia às fls. 23/29 e 80/85 e laudo pericial no local do crime às fls. 96/128.

Quanto à imputação delitiva, o acusado nega. Durante as investigações preliminares verifica-se que as suspeitas em face do acusado se deram através da irmã da vítima, Ariadne Cristina Melo e Silva, a qual informou perante a autoridade policial (fls. 18/19 e 138/140), que quando ouviu os disparos vindos da casa do seu irmão e foi correndo, viu o acusado correndo com a arma na mão, na companhia de outra pessoa. Perante este Juízo, a referida testemunha confirmou as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

(...) As demais testemunhas, devidamente ouvidas, não trouxeram informações relevantes para elucidar os indícios de autoria do crime. O acusado, quando interrogado afirmou perante este Juízo que a testemunha Ariadne lhe acusou porque o mesmo a rejeitou, e por isso, acredita que ela tenha se sentido humilhada.

Pois bem, analisando os elementos constantes nos autos verifico que os indícios de autoria do acusado se fazem presentes, cuja análise mais aprofundada das provas deverão passar ao crivo do Tribunal do Júri, posto que os meros indícios de autoria do réu são aparentes, pelos depoimentos
supratranscritos.

Embora não haja diversos testemunhos no sentido da acusação,
os elementos constantes nos autos são bastante para representar os meros indícios de autoria do acusado, de modo que a valoração da prova deverá ser realizada pelo Juízo competente para julgar os crimes dessa natureza
.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram manifestamente comprovados.

No mesmo sentido, mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do §2° do art. 121 do Código Penal, pois conforme consta nos autos, todos, o acusado e seu comparsa, estavam bebendo na casa da vítima Augusto, quanto esta e a vítima Tiago foram surpreendidas pelos inúmeros disparos de arma de fogo, o que revela que não tiveram qualquer possibilidade de defesa.

Ademais, tal qualificadora não se revela manifestamente improcedente para possibilitar sua exclusão.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/09 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, a acusada (sic): CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, vulgo “PERNINHA” devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, IV do Código Penal, por duas vezes, a fim de que seja oportunamente submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. (...)”.
(ID: 144828652)

Depreende-se da leitura da decisão de pronúncia que o juiz singular apenas exteriorizou seu entendimento a respeito dos elementos probatórios da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da qualificadora, utilizando, inclusive, nos fundamentos, as palavras “
os elementos constantes nos autos são bastante para representar os meros indícios de autoria do acusado, de modo que a valoração da prova deverá ser realizada pelo Juízo competente para julgar os crimes dessa natureza
.
”, deixando claro que não estava proferindo juízo de valor sobre o caso, o que, a meu ver, não excedeu os limites legais que incorresse em eloquência acusatória.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que imputa, de forma categórica e absoluta, autoria do delito ao acusado. Nese sentido: HC 241.37/ES, 6ª T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30.1.2012; HC 148.53/SP, 5ªT., Rel. Min. Felix Fischer; HC 138.240/ES, 5ªT., Rel. Min. Arnaldo Estevs Lima.

Assim, observa-se que o juízo singular, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de probabilidade e não de caráter absoluto de certeza, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

No mérito do recurso, a defesa requer a despronúncia do acusado, por não existirem indícios de autoria de crime contra à vida.

A exordial acusatória narrou que:

“(...) No dia 29 de dezembro de 2006, por volta das 05h30, em residência situada na esquina das Ruas 58 e 44, bairro São João Del Rey, “grilo” Vila Nova, nesta Capital, o denunciado CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, agindo em unidade de desígnios com um segundo indivíduo até o momento não identificado e imbuído por inequívoco animus necandi, matou Augusto César Melo e Silva e Tiago Rodrigues de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Consta do caderno informativo policial que, na data em questão, as vítimas e o denunciado passaram a madrugada no bar “Copo Sujo”, localizado nas imediações do local do crime, acompanhados por outro indivíduo cuja identidade não foi devidamente esclarecida no curso das investigações, consumindo bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes ilícitas. Por volta das 05h00 os quatro retornaram à residência de Augusto, ocasião em que, por motivos ainda não descortinados, CRISTIANO e seu comparsa sacaram de armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, ceifando-lhes as vidas sem qualquer chance de oferecer reação e defesa. Com o estampido dos disparos a genitora de Augusto, que residia nas proximidades, despertou do sono e pediu à sua filha Ariadne Cristina Melo e Silva, que verificasse a residência da vítima. Foi o momento em que Ariadne pôde observar que CRISTIANO deixava a casa de seu irmão, acompanhado por outra pessoa que mantinha o rosto parcialmente encoberto por suas vestes; ambos, portando amas de fogo.

Às fls. 20 usque 26 encontra-se o laudo pericial referente ao exame de necropsia realizado em Augusto; Às fls. 77 usque 82, o de Tiago.

As vítimas vieram a óbito por choque hemorrágico, em decorrência dos ferimentos provocados pelos projéteis deflagrados pelo denunciado e seu comparsa.

Diante do exposto, CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA incorreu no que dispõe o artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, citando-o para que apresente

defesa e acompanhe o processo até final julgamento e condenação, respeitados os ditames do Código de Processo Penal. (...)”.
(Destaques no original) (ID: 144827292 – pág. 01/03).

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
)
.

Seguem lições doutrinárias acerca da questão:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente.

[...]

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

Ressalto que não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais. Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

No presente caso, em tese, há indícios de autoria delitiva, considerando o depoimento prestado em juízo pela irmã da vítima, Ariadne Cristina Melo e Silva (Id. 144828652), que afirmou perante a autoridade policial e em juízo ter ouvido os disparos vindos da casa do seu irmão e foi correndo, viu o acusado correndo com a arma na mão, na companhia de outra pessoa.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios de autoria suficiente para julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-los ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, onde serão examinadas minuciosamente as provas que já forma e que serão ainda apresentadas.

Embora o acusado tenha afirmado, quando interrogado em Juízo que a testemunha Ariadne lhe acusou porque o mesmo a rejeitou, e por isso, acredita que ela tenha se sentido humilhada, tal afirmativa não está comprovada de forma inequívoca nos autos.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’.
Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal
...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

No mesmo sentido, trago julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio

pro societate.

2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.

3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defesa, uma vez que está fundado na suposta ausência de indícios de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, e, ainda que haja dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
e não em recurso em sentido estrito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

Cristiano de Souza Proença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023